Tribunal: TJMT
Processo: 1015294-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015294-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (AGRAVADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARVAO GRILL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.593.850/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELLE BEATRIZ CRUZ E SANTOS - CPF: 022.151.181-48 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PEDIDO DE PENHORA - INDEFERIMENTO - BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - IMPOSSIBILIDADE - PENHORA SOBRE DIREITOS. – POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Precedentes do STJ. Todavia, nada obsta a penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, a depender de interesse e requerimento do exequente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO SYLVIO SANO LITVAY, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Execução de Sentença n. 0018339-71.2018.8.11.0041 – 1342728 em desfavor de MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA, indeferiu a penhora.

Sustenta o agravante que, deveria a Douto Magistrada de origem de forma clara, consignar as razões que lhe formaram o convencimento, sob pena de violação ao art. 93, IX, da CF/88, e não simplesmente indeferir o pedido genericamente, sem consignar as razões pelas quais formou a sua convicção.

Aduz que ‘não há óbice à penhora dos direitos do devedor fiduciante, nos termos do art. 835, XIII, 857 e 860 do CPC. Ademias, o imóvel encontrado através das pesquisas é o único bem até o momento capaz de responder pela dívida, ou seja, todas as outras pesquisas foram infrutíferas.’.

Argumenta ainda que ‘a penhora de direito apenas assegura que o devedor não irá cometer fraude à Execução, visto que ainda que seja baixado o Gravame de alienação fiduciária, e a propriedade resolúvel lhe seja transferida, o mesmo, não poderá dispor deste bem, até que seja efetivamente quitado o crédito exequendo, de modo que a Execução estará assegurada e, nos termos do art. 5°, LXXVIII da CF/88 e do art. 797 do CPC, é garantida a efetiva prestação jurisdicional no processo execução, devendo esta ocorrer em tempo razoável, objetivando os seus instrumentos a celeridade dos procedimentos.’.

Afirma por fim, que o agravante já tentou de todas as formas receber o crédito que lhe é devido, realizando todas as consultas disponíveis, não havendo outra forma, se não a penhora sobre os direitos dos imóveis do Agravado, não podendo o Judiciário negar a prestação jurisdicional e sua devida entrega.

Requer seja o presente Agravo recebido na forma de instrumento, concedendo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja deferida a penhora de direitos que o Agravado mantém sob os imóveis matrículas n° 99.362, livro 02, ficha 01F (apartamento) e n° 99.428, livro 02, ficha 01F (garagem) amos registrados no 2o CRI de Cuiabá.

Por conseguinte, requer seja acolhido a preliminar retro, diante da latente ausência de fundamentação, cassando a decisão retro, e determinando a penhora dos direitos que o Agravado possui sob os imóveis matrículas n° 99.362, livro 02, ficha 01F (apartamento) e n° 99.428, livro 02, ficha 01F (garagem) amos registrados no 2o CRI de Cuiabá; caso a preliminar retro não seja acolhida, requer-se que no mérito, seja julgado totalmente procedente o presente agravo de instrumento, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente concedida, para que seja integralmente reformada a r. decisão de primeiro grau que indeferiu a penhora de direito outrora requerida.

Liminar indeferida. (id. 99953990)

Sem contrarrazões. (id. 103529464)

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO SYLVIO SANO LITVAY, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Execução de Sentença n. 0018339-71.2018.8.11.0041 – 1342728, em desfavor de MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA, indeferiu a penhora.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Da análise do conjunto probatório dos autos verifico que o recurso comporta provimento.

Primeiramente, vale ressaltar que através do contrato de alienação fiduciária, o devedor transfere a propriedade de um bem ao credor fiduciário, a qual servirá como garantia para pagamento do empréstimo. Com efeito, neste tipo de contrato o domínio do imóvel não é do devedor, mas sim, do credor fiduciário, possuindo aquele apenas a posse direta do bem objeto do contrato.

Portanto, o domínio do imóvel não é da executada, logo não há a possibilidade de penhora do aludido imóvel para pagamento do valor executado pelo exequente, já que não pode o patrimônio de terceiro, que não pertence à lide, responder por obrigações que são dos executados.

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora" (REsp 1.646.249/RO; AgInt no AREsp 1370727/S).

Contudo, com fundamento no art. 835, XIII do CPC, é admitida a penhora sobre os direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa objeto de alienação fiduciária.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. I - O feito decorre de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos de um contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, sob o fundamento de que seria necessária a anuência do credor fiduciário. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial provido. (REsp 1703548/AP, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019)

No caso, da análise do Termo de Penhora verifico que a penhora recaiu sobre o bem imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária, e não sobre os direitos dele oriundos.

Ocorre que, da petição (id. 99222956),
bem como da minuta recursal, observa-se que o pedido do exequente/agravante é de penhora de direito sob os imóveis, e não a penhora dos imóveis matrículas 99.362 e 99.428, pelas razões retro esclarecidas.

Portanto, nada obsta a penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, a depender de interesse e requerimento do exequente.

Assim, a penhora poderá recair sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, com o intuito de que o devedor satisfaça a obrigação do débito inadimplido e evitando-se assim a fraude a execução, dando-se o cumprimento à efetividade da execução, sendo totalmente possível que a constrição judicial recaia sobre o direito do executado em contrato de alienação fiduciária.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para reformar a r. decisão agravada e, de consequência autorizar a penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação
matrículas n° 99.362, livro 02, ficha 01F (apartamento) e n° 99.428, livro 02, ficha 01F (garagem) ambos registrados no 2o CRI de Cuiabá

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022